Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731235-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA AGRAVADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER D E C I S Ã O Na origem, o d. juízo indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública. Na decisão de ID 62335680, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a hasta pública do imóvel denominado SMPW, Quadra 01, Conjunto 02, Lote 09, a ser realizado no dia 01/08/2024, até o julgamento do presente recurso. A agravada Silvana Davi de Castro Rocha interpôs agravo interno no ID 62414379, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se DANIELLA GRIBEL BRUGGER para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação e a inversão das partes para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora